Tribunal: TCU
Processo: 025.837/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0387/12, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 674149, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS (no da TCE no sistema: 29/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor dos Srs. Manoel Emídio de Oliveira, Pedro Nunes de Sousa e Gedison Alves Rodrigues, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 387/2012, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Marcos Parente/PI, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que teve por objeto a implantação de um sistema de abastecimento de água em áreas rurais, Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 234, 235 e 236); Considerando que a Funasa constatou 100% de execução física do objeto, restando apenas algumas pendências documentais; e Considerando que os poços artesianos implantados no âmbito do Termo de Compromisso 0387/2012 encontram-se atualmente em pleno funcionamento, estando à disposição das comunidades beneficiadas, que deles se utilizam de forma contínua e efetiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares as contas do Município de Marcos Parente/PI e do Sr. Gedison Alves Rodrigues, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei e com arts. 1o, inciso I, 207, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Manoel Emidio de Oliveira e Pedro Nunes de Sousa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei e com arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso I, e 218 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; c) dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e aos responsáveis, para ciência; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.837/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gedison Alves Rodrigues (XXX.857.283-XX); Manoel Emidio de Oliveira (XXX.724.503-XX); Pedro Nunes de Sousa (XXX.328.763-XX); Prefeitura Municipal de Marcos Parente - PI (06.554.133/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marcos Parente/PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos André Lima Ramos (3839/OAB-PI), representando Manoel Emidio de Oliveira; Marjorie Andressa Barros Moreira Lima (21779/OAB-PI) e Luanna Gomes Portela (10959/OAB-PI), representando Gedison Alves Rodrigues; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (6544/OAB-PI), representando Pedro Nunes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.